Tribunal: TJDFT
Processo: 0710247-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA. FRUSTRAÇÃO DA COMPETITIVIDADE EM PREGÕES. FORMAÇÃO DE CARTEL. CERTAMES REALIZADOS EM 2013 E 2014. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS FATOS. AUDITORIA DO TCDF. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI ANTICORRUPÇÃO - LEI No 12.846/13. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. ATO NULO. CONTROLE DE LEGALIDADE.
1. Com a instauração de processo administrativo de responsabilização de fornecedores, em decorrência de possível formação de cartel e frustração do caráter competitivo de pregões, interrompe-se o prazo prescricional, devendo ser considerada como data de ciência inequívoca dos fatos a comunicação dos achados de auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Inteligência do Decreto no 20.910/32, aplicável às relações administrativas que não disciplinem prazos específicos diversos, consoante entendimento jurisprudencial e doutrinário.
2. Ao Poder Judiciário somente é permitida a análise do ato administrativo sob os aspectos da legalidade, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito, seara na qual repousa o juízo de conveniência e oportunidade do administrador.
3. Configura ilegalidade da decisão administrativa a aplicação de multa quanto a fatos anteriores à vigência do diploma normativo que a fundamenta. No caso, tendo o relatório final da comissão processante concluído, corretamente, pela ausência de prescrição quanto aos pregões realizados no ano de 2013, a decisão final não poderia ter apenado as condutas respectivas com amparo na Lei Anticorrupção, a Lei no 12.846/13, cuja vigência se iniciou cento e oitenta (180) dias após a sua publicação, ou seja, depois dos ditos certames. Tal conclusão não significa ausência de responsabilização, mas, sim, que o julgamento administrativo há de se ater às normas jurídicas vigentes ao tempo dos fatos apurados.
4. Apelo provido.